Tribunal: TJPA
Processo: 0006132-36.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006132-36.2012.8.14.0051

APELANTE: IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES E BEBIDAS LTDA, MARCOS MAGALHAES BRAVO

APELADO: IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES E BEBIDAS LTDA, MARCOS MAGALHAES BRAVO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL ENTRE AS DECLARAÇÕES DO APELADO E OS SUPOSTOS DANOS SOFRIDOS PELA APELANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Ideal Distribuidora de Bebidas Ltda e Marcos Magalhães Bravo. A autora pleiteia reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de supostas declarações prestadas pelo requerido em cartório. O réu busca a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i)

definir se as declarações prestadas pelo réu caracterizam ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos materiais e morais;

(ii) determinar se a sentença deve ser reformada quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, majorando-os com base nos critérios de razoabilidade e equidade;

(iii) verificar se a conduta processual da autora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da responsabilidade civil exige prova de ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos, conforme art. 186 e art. 927 do Código Civil. No caso, a autora não comprovou que as declarações do réu no tabelionato tinham conteúdo falso ou que foram determinantes para a rescisão do contrato entre a autora e a empresa Amazon Refrigerantes.

4.

O ônus probatório incumbia à autora, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 (vigente à época dos fatos), sendo certo que esta não logrou êxito em demonstrar a existência de ato ilícito ou prejuízo material e moral diretamente relacionados às declarações do réu.

5.

A sentença de primeiro grau fixou os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor incompatível com o proveito econômico da causa, estimado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). À luz do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, os honorários devem ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância ao grau de zelo profissional, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo despendido.

6.

Não se verifica litigância de má-fé da autora, uma vez que não há elementos que demonstrem dolo processual ou prejuízo concreto ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da autora (Ideal Distribuidora de Bebidas Ltda) desprovido. Recurso do réu (Marcos Magalhães Bravo) provido, com majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido.

2.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o trabalho desenvolvido.

3.

A ausência de dolo ou prejuízo processual impede o reconhecimento de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 187 e 927; CPC/1973, arts. 20, §§ 3º e 4º, e 333, I; CF/88, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TRF-3 - ApCiv: 00443058420074036182 SP, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, j. 30/05/2019.

·

TJ-RJ - APL: 01090828020088190001, Rel. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 07/02/2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006132-36.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES E BEBIDAS LTDA

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

APELANTE/APELADO: MARCOS MAGALHÃES BRAVO

ADVOGADA: LIVIA MARIANE CARMO BASTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis, a primeira interposta por
IDEAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
e a segunda por
MARCOS MAGALHÃES BRAVO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que jugou improcedente a
ação de indenização por perdas e danos materiais e morais
, ajuizada pela primeira recorrente.

Em suas razões a empresa IDEAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, sustenta que
“merece reforma total a sentença do juízo a quo, pois incidiu em erro in judiciando, quando equivocou-se na análise do mérito da demanda e desprezou as provas carreadas aos autos, devendo ser reconhecida a procedência dos pedidos da apelante para ver o apelado condenado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais gerados a partis das declarações pratadas que serviram de supedâneo a ensejar a Ação Judicial Inibitória (clausula de confidencialidade) que foi proposta em face da apelante e da repercussão negativa gerada pela divulgação das declarações no comércio regional que abalaram a credibilidade da apelante”.

Contrarrazões (PJe ID nº 4.481.390), no qual se pleiteou para além do não acolhimento do recurso, a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Por sua vez, o recorrente MARCOS MAGAHÃES BRAVO, pleiteiam a reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor da verba honorária arbitrada nos autos –
“Condeno a autora ao pagamento das custas e de honorários, estes arbitrados em R$ 2.000,00, transitado em julgado, arquive-se, após as formalidades legais” –,
para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – PJe ID nº 4.481.390 – p. 13).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0006132-36.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES E BEBIDAS LTDA

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

APELANTE/APELADO: MARCOS MAGALHÃES BRAVO

ADVOGADA: LIVIA MARIANE CARMO BASTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos dos recursos, conheço dos apelos.

Cinge-se a controvérsia à comprovação dos danos materiais e morais supostamente sofridos pelo autor/apelante, em razão dos fatos narrados na inicial:

“... é empresa de renome no ramo da distribuição de bebidas e que, no dia 13.01.2012, o requerido compareceu ao Tabelionato de Notas do 2º Ofício, na comarca de Santarém-PA e lavrou escritura de declarações falsas a respeito do relacionamento comercial entre a empresa autora e a empresa Amazon refrigerantes, com sede na cidade de Manaus-AM, segundo as quais aquela empresa estaria encerrando suas atividades no Estado do Pará.

Assevera que a intenção do requerido é prejudicar a empresa autora e livrar-se de seus débitos junto a ela. Afirma que o requerido encaminhou cópia das declarações reconhecidas em cartório à empresa Amazon Refrigerantes, a fim de que esta pudesse utilizá-las como prova documental em ação judicial para rescindir contrato de representação comercial entre ela e a empresa autora no estado do Pará, com fulcro em cláusula contratual de exclusividade expressa nesse sentido.

Afirma que tal conduta se deve ao fato de a empresa autora ter-se negado a pedir a falência de duas outras empresas que mantinham relação comercial com a empresa Amazon Refrigerantes, pelo que sofreu retaliação, pois as empresas em comento eram concorrentes da Amazon e realizaram acordo com a autora para pagamento de débitos alheios à presente discussão.

Aduz que a empresa Amazon Refrigerantes, de posse das declarações supracitadas, moveu ação judicial em face da autora na cidade de Manaus e logrou êxito quanto a uma decisão liminar. Afirma, no entanto, que o judiciário foi induzido a erro em virtude da falsidade das declarações prestadas pelo réu e que tal comportamento se deve ao fato de a empresa Amazon desejar rescindir o contrato por culpa da empresa autora e, assim, livrar-se de indenizá-la pela quebra contratual.

Afirma também que a empresa Amazon e o requerido passaram a difamá-la na região, o que resultou na recusa de diversas outras empresas quanto à representação comercial, trazendo-lhe considerável prejuízo, eis que teve sua imagem denegrida e suas atividades comerciais tornaram-se inviabilizadas. Requer indenização por danos materiais e morais em face do requerido”
(parte do relatório da sentença recorrida – PJe ID nº 4.481.386)
.

Com essa perspectiva pleiteou, originariamente:
“a.1) DANO POSITIVO OU EMERGENTE de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), relativo ao prejuízo amargado pelo não recebimento de créditos; a.2) DANO NEGATIVO OU LUCRO CESSANTE OU FRUSTRADO no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); a.3) DANOS MORAIS causados avaliado em R$ 1.500,000,00 (um milhão e meio de reais), pela repercussão negativa dos fatos em 12 municípios do oeste do Pará, nos quais ficou denegrida a imagem da autora”.

Pois bem.

A teoria da responsabilidade civil tem por base fundamental o preceito de que a ninguém é dado causar prejuízo a outrem, regra consagrada no art. 186, do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Do dispositivo, colhem-se os elementos da responsabilidade civil, quais sejam a conduta humana (positiva ou negativa), o dano ou prejuízo, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Uma vez constatado o dano, cabe ao causador do prejuízo repará-lo, consoante art. 927, do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Neste diapasão, somado aos dispositivos retro, também a CF/88 autoriza a reparação dos danos morais e patrimoniais, nos termos do artigo 5º, inciso X:
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

No caso, ao contrário do que foi sustentando pela Ideal Distribuidora de bebidas Ltda, inexistem, nos autos, elementos que estabeleçam, com segurança adequada, que a escritura pública (PJe ID nº 4.480.953) tem conteúdo falso e que foi o único elemento utilizado pela empresa Amazon Refrigerantes para pleitear a rescisão judicial do contrato de representação na região oeste do estado do Pará.

Neste sentido, transcrevo trecho nuclear da sentença, a qual adoto como razão de decidir:

“O aspecto essencial da lide centra-se no fato de que as declarações exaradas pelo requerido ensejaram a rescisão contratual entre a empresa autora e terceira empresa em processo judicial em trâmite na comarca de Manaus-AM. Nesse sentido, tenta o autor provar que o contrato com a empresa Amazon Refrigerantes foi rescindido por conta de boatos espalhados em Santarém-PA acerca da intenção do autor em inviabilizar a relação comercial daquela empresa com a região oeste do Pará.

Este juízo, entretanto, não vislumbra essa possibilidade. Primeiro porque a empresa com a qual a autora mantinha relações comerciais de representação não está adstrita simplesmente a declarações de terceiro para que celebre ou rescinda seus contratos empresariais, sendo regida pela livre manifestação de vontade e tendo o direito de encerrar ou dar continuidade aos seus negócios quando e como entender, dentro, é óbvio, dos limites legais. Segundo porque a autora não conseguiu provar que o documento de fls. 27 e 65, embora contenha em seu interior conteúdo ligado às atividades por ela desenvolvidas, foi o fundamento basilar para que a empresa Amazon Refrigerantes obtivesse decisão favorável junto ao Poder judiciário do Estado do Amazonas capaz de ensejar a rescisão aduzida.

Ademais, a autora não provou nos autos que da conduta do requerido efetivamente resultaram prejuízos de ordem material e moral capazes de ensejar a indenização pleiteada. No esforço de provar que a ação judicial proposta no estado do Amazonas era temerária ou improcedente, a autora afastou-se do cerne da presente demanda, que seria provar serem ou não falsas as declarações do requerido quanto à conduta de um de seus supostos gestores (Geraldo Pereira filho), não logrando êxito quanto ao intento proposto.

Nessa mesma senda, na audiência de fls. 589/592, ficou esclarecido que a aludida liminar concedida na comarca de Manaus deu-se em data anterior às declarações registradas por escritura pública às fls. 27 e 65, conforme esclareceu a advogada do requerido, não tendo contra tal afirmação se insurgido a autora, pelo que a liminar foi concedida em 17.09.2011, ao passo que as declarações do requerido foram prestadas em cartório no dia 13 de janeiro de 2012.

Por fim, em momento algum no decurso do processo, a autora provou serem falsas as alegações do requerido registradas em cartório, não podendo basear o pleito na simples afirmativa de que tais alegações são falsas e decisivas para a quebra de contrato e demais consequências advindas.

O Código de Processo Civil, no art. 333, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim sendo, subjetivamente, a parte tem o encargo de produzir a prova capaz de sustentar materialmente a pretensão levada a juízo, e, objetivamente, deverá suportar as consequências desfavoráveis pela falta da produção de prova. Nesse sentido, foram dadas todas as oportunidades legalmente previstas à autora para a confirmação do direito aludido, mas estas restaram insubsistentes, pelo que me inclino à improcedência do pedido”.

De fato, a empresa Ideal Distribuidora de Bebidas Ltda, não se desincumbiu de seu ônus de provar, nos termos do art. 333, I, do CPC, a existência de ato ilícito por parte do apelado Marcos Magalhães Bravo quando prestou declaração perante o Tabelionato Bentes Vieira do 2º Ofício da Comarca de Santarém (PJe ID nº 4.480.953) e o liame (nexo causal) de aludido ato com os danos que declara ter sofrido.

Neste sentido, a despeito da parte apelante entender como irrelevante evidenciar ou não a falsidade das declarações, referida circunstância se revela necessária para o reconhecimento do primeiro requisito, qual seja:
conduta ilícita
.

Desta feita,
escorreita a sentença no ponto impugnado
.

Quanto à apelação interposta por Marcos Magalhães Bravo, entendo que assiste razão ao recorrente.

Explico.

Relativamente à verba honorária, dispunha o Código de Processo Civil de 1973 que a verba sucumbencial seria fixada atendendo os limites dispostos no § 3º do art. 20, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No entanto, no § 4º do precitado dispositivo, havia previsão de que
“nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior”.

Ao comentar o texto da lei processual, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery referem:

“23. Critérios para fixação dos honorários. São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seus constituintes em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da verba honorária”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 14ª ed., p.284).

Assim, em razão deste preceito, a determinação da verba honorária não estava adstrita aos limites, em percentual, estabelecidos no § 3º do art. 20 do CPC/73, senão aos critérios de avaliação estabelecidos em suas alíneas, havendo possibilidade de se determinar valores aquém ou além do previsto, de acordo com o caso em análise e com a apreciação equitativa do magistrado.

A verba honorária deve ser fixada em percentual consentâneo com o trabalho desenvolvido, sem olvidar-se, entretanto, do valor econômico perseguido e efetivamente alcançado.

A legislação processual, ao determinar ao julgador que decida por equidade, não autoriza sejam os honorários sucumbenciais fixados em valor irrisório.

De fato, demonstrando o profissional eficiência em seu mister, é imperativo reconhecer a sua atuação e remuneração condigna com o trabalho desenvolvido.

No caso concreto, o proveito econômico perseguido equivalia a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Compulsando os autos verifica-se que o processo, distribuído em 2012, exigiu a elaboração de várias peças; havendo dilação probatória, motivo pelo qual entendo adequada a majoração da verba honoraria.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 20, §§ 3º E 4º DO CPC/73. MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. Pacificado o entendimento no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para discussão da verba honorária. De acordo com a orientação fixada no recurso especial n. 1.155.125/MG, repetitivo, "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade". O § 4º do art. 20 do CPC/73 determinava que nas causas em que fosse vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios seria feita consoante apreciação equitativa do juiz, a partir dos critérios estabelecidos nas alíneas a, b e c do seu § 3º. A equidade recomenda que tais elementos objetivos de mensuração devam ser orientados pela razoabilidade e proporcionalidade, para que a remuneração do advogado seja digna e a Fazenda Pública não seja onerada em demasia. Apelação provida para majoração dos honorários advocatícios”.
(TRF-3 - ApCiv: 00443058420074036182 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, Data de Julgamento: 30/05/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/06/2019).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA NATUREZA DA CAUSA E O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CAUSÍDICO. MAJORAÇÃO. 1. Cuida-se de ação monitória, na qual sustenta a parte autora possuir um crédito no valor de R$ 212.924,49, conforme instrumento particular de confissão de dívida firmado pelas rés. Procedência do pedido. Apelo da parte autora, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios. 2. O princípio da sucumbência orienta a aplicação do princípio da causalidade, o qual prescreve que aquele que dá causa a instauração da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência. 3. Considerando que a sentença proferida em ação monitória possui natureza constitutiva e não condenatória, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser considerado pelo magistrado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (art. 20, 4º CPC/1973). 4. Nessas hipóteses, não está o juiz adstrito aos limites indicados no § 3º do referido artigo (mínimo de 10% e máximo de 20%), porquanto a alusão feita pelo § 4º do art. 20 do CPC/1973 é concernente somente às alíneas do § 3º, e não à regra contida no caput. 5. Contudo, o patamar fixado pelo juízo a quo revela-se módico, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda e o tempo que tramitou, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono. 6. Fixados honorários sucumbenciais recursais. 7. Provimento do recurso”.
(TJ-RJ - APL: 01090828020088190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 28 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 07/02/2017, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017).

Dessa forma, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além da razoabilidade e da equidade, nota-se que o valor estabelecido, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em causa cujo valor monta em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), não satisfaz, na espécie, as diretrizes estabelecidas no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, motivo pelo qual deve ser majorado ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado.

Por todo exposto, conhecendo de ambos os apelos voto no sentido de
negar provimento ao recurso interposto por IDEAL DISTRIBUIDORA DE BEBIBAS LTDA
e
dar provimento ao apelo protocolado por Marcos Magalhães Bravo
para majorar os honorários sucumbências para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em razão dos recursos terem sido interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 1973, resta inviabilizada a aplicação do regramento do artigo 85, § 11, do CPC. (TJRJ, 23ª Câmara Cível, APL nº 0164692-38.2005.8.19.0001, Rel. Des(a). Sônia de Fátima Dias, j. 25/07/2018).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025